Tribunal: TJMT
Processo: 1013955-53.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013955-53.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLIVEIRA E TREVISAN LTDA - CNPJ: 14.979.082/0001-72 (EMBARGANTE), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve sentença denegatória de segurança, em que se discutia a legalidade da inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo, no chamado “cálculo por dentro”.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegada violação à regra-matriz de incidência tributária, aos arts. 109 e 110 do CTN, ao Tema n. 69/STF, à inconstitucionalidade da metodologia de cálculo adotada, aos princípios da legalidade estrita, da vedação ao confisco, da isonomia tributária e da capacidade contributiva, bem como ao direito à restituição/compensação dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado analisou minuciosamente a estrutura jurídica da exação, explicitando que: a Lei Complementar n. 116/2003 e a Lei Complementar Municipal n. 109/2014 estabelecem como base de cálculo do ISSQN o preço do serviço, sem exclusão do montante relativo ao próprio imposto; a inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo não implica modificação do conceito de “preço do serviço”; a sistemática do “cálculo por dentro” do ISSQN não vulnera os princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da isonomia tributária.

5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente de forma clara, suficiente e tecnicamente adequada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 109 e 110; CF/1988, arts. 145, § 1º, 150, I, II e IV, 156, § 3º, III; Lei Complementar n. 116/2003, art. 7º; Lei Complementar Municipal n. 109/2014, arts. 165 e 166, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OLIVEIRA E TREVISAN LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos seguintes pontos: (i) violação à regra-matriz de incidência tributária, aduzindo que a metodologia de cálculo adotada pelo Município viola a estrutura lógica da regra-matriz de incidência do ISSQN; (ii) afronta aos arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional, alegando que a legislação municipal amplia indevidamente o conceito de “preço do serviço”; (iii) ausência de pronunciamento quanto à analogia com a tese firmada no Tema n. 69/STF; (iv) a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência, sustentando a incompatibilidade da sistemática de cálculo com a Lei Complementar n. 116/2003 e com o art. 156, § 3º, III, da Constituição Federal; (v) violação ao princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da Constituição Federal); (vi) efeito confiscatório (art. 150, IV, da Constituição Federal); (vii) isonomia tributária intermunicipal (art. 150, II, da Constituição Federal); (viii) violação ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição Federal); e (ix) direito à restituição/compensação dos valores pagos a maior (Súmulas n. 213 e n. 461 do c. Superior Tribunal de Justiça).

Afirma que as omissões apontadas comprometem o contraditório e a ampla defesa, impedindo o adequado prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, em flagrante ofensa ao art. 489, §1º, IV, V e VI, do CPC.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar as omissões apontadas, com o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais que especifica.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 285325873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
OLIVEIRA E TREVISAN LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

No que concerne à alegada violação à regra-matriz de incidência tributária, o v. acórdão embargado enfrentou a questão ao analisar minuciosamente a estrutura jurídica da exação, conforme se depreende do seguinte excerto:

“
A Lei Complementar n. 116/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, em seu art. 7º, estabelece que ‘a base de cálculo do imposto é o preço do serviço’
.

Por sua vez, o Código Tributário do Município de Sinop (MT), regido pela Lei Complementar Municipal n. 109/2014, preceitua que ‘a base de cálculo do imposto é o preço do serviço’ (art. 165,
caput
), definindo como preço do serviço ‘a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza’ (art. 166, § 1º).

Constata-se, portanto, que as referidas leis, ao definir a base imponível do ISSQN, não excluíram da base de cálculo o montante relativo ao próprio imposto.

Com efeito, o denominado ‘cálculo por dentro’ do ISSQN decorre, pois, de uma operação aritmética inerente à própria sistemática de quantificação do tributo, considerando que o preço do serviço, tal como oferecido ao mercado, já contempla, em sua formação, a carga tributária correspondente ao referido imposto
.” (Id. 278116354 – Págs. 3/4).

Os critérios da regra-matriz de incidência tributária foram devidamente considerados na fundamentação do v. acórdão embargado, não havendo, portanto, a omissão apontada.

Quanto à alegada afronta aos arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional, o v. acórdão analisou a legislação aplicável ao caso, explicitando que a base de cálculo adotada está em conformidade com o conceito de “preço do serviço” previsto na lei complementar e na legislação municipal, não havendo nenhuma modificação conceitual indevida:

“
Enfim, a inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo não implica em modificação do conceito de ‘preço do serviço’, mas apenas explicita a forma de quantificação do tributo a partir desse elemento econômico, em consonância com a materialidade do imposto municipal.
” (Id. 278116354 – Pág. 5).

Em relação à ausência de enfrentamento quanto à analogia com a tese firmada no Tema n. 69/STF, a mera invocação de precedente sem demonstração efetiva da sua pertinência com o caso concreto não impõe ao julgador o dever de manifestação específica.

No que tange à alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência tributária, o v. acórdão embargado enfrentou o tema ao analisar explicitamente a compatibilidade da sistemática de cálculo adotada com os princípios constitucionais tributários invocados:

“
Ademais, a sistemática do ‘cálculo por dentro’ do ISSQN não vulnera o princípio da capacidade contributiva (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 145, § 1º), porquanto o prestador de serviços, enquanto contribuinte de direito, ao estabelecer o preço cobrado, internaliza e repercute economicamente o ônus tributário ao tomador, fenômeno inerente à tributação indireta
.

Tampouco se constata efeito confiscatório (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 150, IV), vez que a metodologia de quantificação adotada, ao incluir o ISSQN em sua própria base, observa estritamente os parâmetros legalmente estabelecidos, sem que se verifique apropriação desproporcional do patrimônio do contribuinte
.

Já a alegação de ofensa à isonomia, fundada em suposto tratamento diferenciado entre contribuintes de distintos municípios, igualmente não prospera, visto que a autonomia municipal para instituição e cobrança do ISSQN, observados os limites constitucionais e os patamares fixados em lei complementar (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 156, § 3º, I), constitui expressão legítima do federalismo fiscal brasileiro, admitindo-se diversidade de regimes tributários entre os entes federados como consectário do pacto federativo
.” (Id. 278116354 – Pág. 5).

No que concerne ao princípio da legalidade estrita, o v. acórdão abordou a questão ao fundamentar expressamente que a legislação, tanto federal (Lei Complementar n. 116/2003) quanto municipal (Lei Complementar Municipal n. 109/2014), estabelece como base de cálculo o preço do serviço, sem exclusão do montante relativo ao próprio imposto, demonstrando o respaldo legal da exação, em estrita observância ao princípio da legalidade tributária.

Enfim, não há omissão a ser sanada no v. acórdão embargado, que enfrentou de forma clara, suficiente e tecnicamente adequada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ressaltando que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes.

Na realidade, os embargos de declaração revelam mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via processual inadequada, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
OLIVEIRA E TREVISAN LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025